Tribunal: STF
Processo: HC 59323
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
A FALTA DE ABERTURA DE VISTA PARA A DEFESA, EM RELAÇÃO AO PRAZO
PREVISTO NO ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ARTS. 571, II, E
572, III, "A", DO CPP), CONSIDERA-SE SANADA; QUANDO NÃO FOR ARGUIDA
NAS ALEGAÇÕES FINAIS DO ACUSADO, MORMENTE SE O IMPETRANTE NÃO
DEMONSTROU QUAIS SEJAM AS DILIGENCIAS QUE A DEFESA TERIA DEIXADO DE
REQUERER (ART. 563 DO CPP).
A PRISÃO DO PACIENTE LOGO DEPOIS DE DESPROVIDA SUA APELAÇÃO E
PERFEITAMENTE LEGAL, VISTO QUE NÃO SE APLICA AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO O DISPOSTO NO ART. 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
COM A REDAÇÃO DA LEI N. 5.941/73.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.